Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-68.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Reponsabilidade Civil do Estado decorrente de Atos de Tabeliães e registrários – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte – Artigo 3o, l.13, da Resolução 623/13, com redação dada pela Resolução 736/16, ambos do Órgão Especial – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.